Tribunal: TJDFT
Processo: 0725002-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA. QUANTIDADE ÍNFIMA. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DA MERCANCIA. ELEMENTOS INQUISITORIAIS ISOLADOS. DECLARAÇÃO POLICIAL NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PROVA JUDICIAL FRÁGIL. DÚVIDA RAZOÁVEL. FINALIDADE MERCANTIL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.

1. A condenação por tráfico de drogas exige demonstração clara e judicializada da finalidade mercantil, não bastando a mera posse de substâncias ilícitas pelo agente acusado.
2. Elementos informativos produzidos exclusivamente na fase policial, como confissão extrajudicial não reiterada em juízo e depoimento do suposto usuário não submetido ao contraditório, não constituem base idônea para a condenação, nos termos do CPP, art. 155.
3. A apreensão de 0,60g de crack e 0,65g de maconha não demonstra, por si só, a finalidade de tráfico, sobretudo na ausência de instrumentos típicos da mercancia, de valores incompatíveis com uso próprio ou de outros indícios objetivos de comercialização.
4. Ausentes instrumentos ou indícios típicos da mercancia, como balança de precisão, anotações contábeis e de supostos clientes, fluxo financeiro suspeito, movimentação de usuários, dentre outros, e inexistindo apreensão de droga com o alegado comprador, não se forma juízo seguro quanto à prática da mercancia ilícita.
5. O art. 155 do CPP estabelece que o julgador forma sua convicção a partir das provas produzidas em contraditório judicial, vedada a condenação baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito.
6. O testemunho dos policiais, embora relevante, não se mostra suficiente, quando isolado ou amparado apenas por elementos inquisitoriais, para superar a dúvida razoável quanto à finalidade mercantil das drogas apreendidas.
7. Persistindo dúvida objetiva e jurídica sobre a destinação da droga, impõe-se a absolvição, nos termos do CPP, art. 386, VII, em respeito à presunção de inocência e ao princípio do in dubio pro reo. Precedentes do STF e do STJ.
8. Recurso conhecido e provido.